Tribunal: TJDFT
Processo: 0712788-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Vistos etc. Antes da apreciação da medida liminar, consoante a regulação normativa, colha-se a manifestação do Governador do Distrito Federal e do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Após, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça e do ilustre Procurador-Geral do Distrito Federal no prazo de 3 (três) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator